Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721195-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Pela decisão de ID 37310042, em 13.7.2022, declinei da competência para o processo e julgamento da presente Reclamação para o Supremo Tribunal Federal: “Nesse diapasão, como não houve sequer a indicação de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça do qual a Turma Recursal reclamada teria se distanciado, esta Câmara de Uniformização é absolutamente incompetente para o processo e julgamento desta reclamação, haja vista não se ajustar ao inciso VI do artigo 18 do Regimento Interno deste Tribunal, tampouco a qualquer outro inciso do mesmo dispositivo regimental. Assim, nos termos da alínea “l” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal o órgão jurisdicional competente para o processo e julgamento da presente reclamação, razão por que, com arrimo no § 3o do artigo 64 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos virtuais ao Supremo Tribunal Federal.” (ID 37310042). No Supremo Tribunal Federal, foi negado seguimento à presente Reclamação nos termos da decisão monocrática do Min. André Mendonça: “9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.”. (ID 61322092). Referida decisão transitou em julgado em 14.4.2023. Os autos retornaram ao juízo de origem, e, no dia 11.7.2024, foi prolatado o seguinte despacho: “Ciente da decisão de ID 61322092. Arquivem-se os autos.” (ID 61426914). Em 14.7.2024, a reclamante apresentou a petição de ID 61517092 nos termos abaixo: “ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio de sua advogada, à presença de Vossa Excelência e, em atenção ao despacho de ID 61426914, aduzir: Trata-se de Reclamação com pedido liminar protocolada, dentro do prazo recursal legal, visando a reforma do acórdão de ID 34530969 da Primeira Turma Recursal do TJDFT, no bojo dos autos do processo no 0711151-55.2021.8.07.0020, conforme cópia anexa à ID 36740221. Por ocasião da análise de admissibilidade da presente Reclamação, a eminente Relatora, ao analisar a alegada fundamentação com base na violação da Tese de Repercussão Geral Tema 339 do STF e a jurisprudência do STJ, concluiu pela incompetência para processamento e julgamento da presente Reclamação pela Câmara de Uniformização, determinando a remessa dos autos ao STF. (ID 37310042) Por sua vez, o STF negou seguimento à presente Reclamação, considerando prejudicada a análise do pedido liminar, uma vez que não teria ocorrido o esgotamento de instância, determinando a devolução dos autos ao e. TJDFT, conforme ementa abaixo: (ID 61322092). RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO Dessa feita, considerando plausível o entendimento do STF quanto a ausência de esgotamento de instância, uma vez que não houve análise do mérito da presente Reclamação pelo e. TJDFT; ainda que proposta dentro do prazo recursal legal, necessária é a análise e o processamento da presente Reclamação pelo tribunal. Ante o exposto, a parte autora REQUER seja reconsiderado o despacho de ID 61426914 para processamento e julgamento do mérito da presente Reclamação, como garantia efetiva da prestação jurisdicional, ainda que necessária a instrumentalidade das formas como recurso diverso, uma vez que o instrumento foi proposto dentro do prazo recursal.” (ID 61517092). Como se vê, com base nos princípios da instrumentabilidade das formas e da fungibilidade, a reclamante pretende ressuscitar a Reclamação, cujo seguimento foi negado pelo Supremo Tribunal Federal com decisão já transitada em julgado. Tal pretensão se mostra impossível em vista do caráter obstrutivo da coisa julgada. Ademais, a decisão pela qual negado seguimento à Reclamação foi proladada por órgão superior, o que impede a qualquer órgão jurisdicional de instância inferior modifique ou a ignore. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de ID 61517092. Intime-se. Arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora